Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-25.2020.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002892-25.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE SOUZA DA SILVA - CPF: 063.274.731-56 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ELIANA REGINA GOMES - CNPJ: 13.368.730/0001-91 (APELADO), RICARDO HANDRO - CPF: 264.022.158-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002892-25.2020.8.11.0051
–
Campo Verde
.

Apelante:
Ariane Souza da Silva

Apelada:
Eliana Regina Gomes

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

– MAJORAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002892-25.2020.8.11.0051
–
Campo Verde
.

Apelante:
Ariane Souza da Silva

Apelada:
Eliana Regina Gomes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ariane Souza da Silva

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juiza de Direito da
2ª
Vara
Cível da
Comarca de
Campo Verde
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por dano moral
e tutela antecipada, movida por ela em desfavor de Eliana Regina Gomes
, julgou parcialmente procedente o feito
condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral e ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

Inconformad
a
, requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, formula pela majoração do
quantum
.

Mesmo intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id.
204800190
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
15 de maio de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1002892-25.2020.8.11.0051 –
Campo Verde
.

Apelante:
Ariane Souza da Silva

Apelada:
Eliana Regina Gomes

V O T O

Ab initio
,
oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em razão dos documentos juntados, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Cinge-se dos autos que
Ariane Souza da Silva
ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por dano moral
e tutela antecipada
, discorrendo que
adimpliu um débito que possuía junto à ré no valor de
R$ 1.907,00 (um mil novecentos e sete reais)
.

Prossegue aduzindo que mesmo após ter saldado a dívida a ré não retirou seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Após o trâmite processual,
a
d. magistrad
a
julgou parcialmente procedente a pretensão arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, além do pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(id.
204800185
).

Inconformada, requer a apelante a majoração da indenização a título de dano moral fixada.

Pois bem. A insurgência do presente apelo limita-se apenas ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, buscando a apelante, a reforma da sentença a fim de majorar a quantia fixada na origem.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir
a

apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação
à ofendida
o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-l
a
, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nesse sentido inclusive colaciono julgados de minha relatoria:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE PARCELA DEVIDAMENTE PAGA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO

MORAL
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO
DESPROVIDO
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(RAC n. 0002120-21.2014.8.11.0009, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 18.07.2018 – negritei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrida, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a permanência indevida do nome d
a
apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024